Tribunal: CARF
Processo: 13836.000419/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000419/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.962 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ ROBERTO SALZANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR).
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
Diante da comprovação das despesas depreendidas, devem ser afastas as glosas
lançadas, reestabelecendo as deduções feitas na DAA.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros
Fernanda Melo Leal (relatora), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e João Maurício Vital.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000419/2010-61
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000419/2010-61

de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio da Notificação
de Lançamento de fls. 19/23, relativa ao exercício 2007, ano calendário 2006, em nome de LUIZ
ROBERTO SALZANI, para apuração de imposto de renda da pessoa física no valor de
R$8.940,80, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora. O crédito tributário é
decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício 2007, de modo a
caracterizar a(s) infração(ões) “Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de
R$32.512,00”.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
20/07/2010, fls. 02/12, na qual alega, em síntese, que :
=> o lançamento é nulo, por ausência de mandado de procedimento fiscal, os
documentos apresentados à fiscalização são hábeis e não contém vício; pagou as despesas
glosadas em dinheiro; possuía saldo em dinheiro para suportar as despesas, pois mantém
consultório onde atende pacientes que muitas vezes efetuam os pagamentos em dinheiro, motivo
pelo qual também efetua o pagamento de muitas de suas despesas também em espécie; não existe
previsão legal para a cobrança de juros SELIC sobre a multa lançada de ofício; deve ser
determinada diligência para que os prestadores dos serviços sejam indagados do efetivo
recebimento dos valores explicitados nos recibos juntados.
A DRJ Rio da Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento, resumidamente, no sentido de que:
=> no que se refere a preliminar de nulidade, rejeita-se vez que o lançamento,
lavrado por autoridade competente, encontra-se devidamente motivado e fundamentado, às fls.
55/56, não se vislumbrando nenhuma das hipóteses de nulidade aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, ex vi do art., 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
=> no que se refere às despesas médicas glosadas, da análise dos autos, verifica-se
que o interessado declarou despesas médicas no montante de R$32.512,00 e teve glosado todo
este montante. A totalidade da glosa se deu motivo de falta de comprovação de seu efetivo
pagamento. A autoridade fiscal intimou o contribuinte à comprovação da efetividade dos
serviços médicos prestados (fls. 28/29), solicitando-lhe fossem apresentados comprovantes da(s)
enfermidade(s) tratada(s), tais como laudos médicos, exames, receituários, bem como os
comprovantes dos pagamentos das despesas (cheques, depósitos e/ou extratos bancários).
=> como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e da
declaração de pagamento, a estes documentos atribui-se ordinário valor probatório, em especial
quando as despesas médicas declaradas correspondem a percentual usualmente não compatível a
renda do contribuinte.
=> sabendo-se que as declarações, por si só, podem não ser suficientes para
comprovar o fato que deu origem à despesa médica, a decisão quanto à necessidade de mais ou
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000419/2010-61

menos elementos de prova deve ser resolvida à luz do princípio da razoabilidade, ponderando-se
a acessibilidade às provas.
=> o contribuinte deve ter em conta que, caso tenha intenção de beneficiar-se de
dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele e o profissional de saúde,
mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos de
prova da efetividade do serviço e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova
da regularidade da dedução pleiteada. Desta forma, por considerar não restarem comprovados os
efetivos pagamentos, bem como a efetiva prestação dos serviços, deve ser mantida a glosa
efetuada pelo Fisco.
=> quanto à multa de ofício, esclarece a DRJ que tal pleito não merece
acolhimento eis que a redução ou exclusão de penalidades, no âmbito do Direito Tributário,
requer a expressa previsão legal. De outro lado, o art. 26a do Decreto no 70.235, de 1972, veda
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Isso posto, deixa-se de acolher o
requerimento exclusão da multa de ofício, por falta de previsão legal.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que não é possível manter a glosa por presunção da
autoridade fiscal, eis que os recibos teriam sido devidamente apresentados e estariam claros.
Segue sustentando a nulidade do lançamento e exclusão da multa por caráter confiscatório.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No que se refere à busca do contribuinte por argumentos para declaração de
nulidade, com a devida vênia, totalmente desprovido de lógica e fundamento essa alegação
vazia.

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000419/2010-61

legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo.

O seu argumento, aparentemente protelatório, de que deveria ser declarada a
nulidade da presente notificação fiscal, é absolutamente vazio.

Mérito - Glosa de despesas médicas
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000419/2010-61

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.
Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

No caso concreto, o Recorrente declarou despesas médicas no montante de
R$32.512,00 e teve glosado todo este montante. A totalidade da glosa se deu motivo de falta de
comprovação de seu efetivo pagamento. A autoridade fiscal intimou o contribuinte à
comprovação da efetividade dos serviços médicos prestados, solicitando-lhe fossem
apresentados comprovantes da(s) enfermidade(s) tratada(s), tais como laudos médicos, exames,
receituários, bem como os comprovantes dos pagamentos das despesas (cheques, depósitos e/ou
extratos bancários).
Mas nada disso foi feito. O interessado não juntou nenhuma prova adicional que
formasse a convicção da autoridade fiscal acerca da efetividade das despesas. Em sede de
Recurso, não adiciona nenhuma informação que faça concluir algo diferente do quanto exposto
pelo órgão a quo.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000419/2010-61

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se na
argumentação clara e objetiva da autoridade lançadora e DRJ, entendo que deve ser NEGADO
provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Mérito - SELIC - Juros e multa aplicada

No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000419/2010-61

correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.

Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída
pela Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista
que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos
seus tributos.

O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de
mora, nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.

A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à
sua aplicação. Vejamos:

Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim
penalidade que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse
aplicável a questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência
tributária: se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.

No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.

Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa
de mora. Esta decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada
quando, em decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e
efetuado o lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.

Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar levantada e
no mérito CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos .
(documento assinado digitalmente)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000419/2010-61

Fernanda Melo Leal

Voto Vencedor
Wesley Rocha- redator designado
Em que pese o bem lançado voto da respeitável relatora, a turma entendeu que os
comprovantes dos pagamentos realizados pelo contribuinte foram apresentados durante o
processo administrativo fisca. Senão vejamos.
DOS COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS
No presente caso as glosas são referentes à despesas médicas, alegando a Receita
Federal que o contribuinte não comprovou a efetividade dos pagamentos referentes aos
tratamentos realizados ao recorrente.
Com referência aos comprovantes de pagamento, cito a Instrução Normativa n.o
1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o seguinte:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
A referida Instrução Normativa impõe alguns requisitos para o aceite do recibo
(comprovante) emitido por profissional. Deve constar que o tratamento seja específico para a
Declarante ou para sua dependente, contenha informações de que indiquem nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, somada a informação da sua inscrição no Conselho
Profissional.
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46.A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000419/2010-61

podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
Assim, os recibos apresentados nas fl. 30 e seguintes, bem como dos
documentos, como declaração da Unimed, e notas fiscais dos serviços prestados e
desenvolvidos para o recorrente, constam como formas de pagamentos e desembolso dos
tratamentos realizados. São no entendimento da Turma provas robustas que efetivamente
foram pagos os custos dos tratamentos realizados.
Nesse sentido, o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer uma análise a partir do cotejamento de
elementos que possam formar sua convicção ao caso concreto.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, entendemos que as provas necessárias para o direito do recorrente estão
devidas, e as glosas devem ser reestabelecidas de forma integral.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer do recurso voluntário, e dar-lhe
provimento, cancelando a exigência fiscal.
(assinatura digital)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000419/2010-61

Wesley Rocha- Redator designado.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital